Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738362-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Agravado: Chelen Julien de Oliveira Souza D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do processo no 0711672-90.2017.8.07.0003. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 41409376), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator